Tribunal: CARF
Processo: 10166.728133/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.728133/2011-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.937 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
JOÃO BATISTA PEREIRA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
O conhecimento do recurso está condicionado à satisfação do requisito de
admissibilidade da tempestividade, estando ausente este, por interposição
extemporânea, não se conhece o mérito recursal. Dicção dos arts. 5.o e 33 do
Decreto n.o 70.235, de 1972.
É assegurado ao Contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias, contados da data da ciência da decisão recorrida efetivada por
via postal. É válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do
recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário. Dicção da Súmula n.o 9 do CARF.
Demonstrado nos autos que o recurso foi interposto após vencido o prazo
recursal, sem que tenha sido apresentado qualquer prova de ocorrência de
eventual fato impeditivo ao exercício do direito de recorrer, mantém-se a
exigência fiscal.
SÚMULA CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.728133/2011-76
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.937 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728133/2011-76

(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário, interposto pelo
Recorrente, devidamente qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância, consubstanciada no Acórdão n.o 12-072.866 (e-fls. 108/118), da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (DRJ/RJ 1), que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007.
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. DEDUÇÃO DE DEPENDENTES.
DESPESAS MÉDICAS. DESPESAS DE INSTRUÇÃO.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo às matérias
nãos impugnadas pelo sujeito passivo.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
ACORDOS
DE
ALIMENTOS.
ALIMENTANTE COABITANDO COM CÔNJUGE E FILHOS. NATUREZA
DE DEVER FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
Os pagamentos efetuados pelo sujeito passivo em razão de acordos
homologados judicialmente, quando o responsável pelo sustento da família
não rompe o vínculo conjugal e, tampouco, deixa a residência comum, não
possuem natureza de obrigação de prestar alimentos, não sendo dedutíveis da
base de cálculo dos rendimentos sujeitos ao IRPF como gastos de pensão
alimentícia. Tratam-se de pagamentos decorrentes do poder familiar e do
dever de sustento e assistência mútua entre os cônjuges, capitulados nos arts
1.566 e 1.568 do Código Civil Brasileiro, e não do dever obrigacional de
prestar alimentos.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido”

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.937 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728133/2011-76

Do lançamento fiscal e Auto de infração
Em 09/06/2011, por meio do Termo de Intimação Fiscal no. 1.419/2011, teve
início procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias em que o ora
Recorrente foi intimado a apresentar diversos documentos, a saber: a) Petição inicial apresentada
ao juízo, sentença judicial que determinou o pagamento de Pensão Alimentícia ou homologação
judicial do acordo; b) Comprovante de pagamento da Pensão Alimentícia nos anos calendário de
2006 a 2010; c) Comprovantes de despesas médicas; d) Comprovantes de despesa com Plano de
Saúde, com valores discriminados por beneficiário, incluindo informação sobre reembolsos
eventualmente ocorridos; e) Comprovantes de despesas com instrução; f) Comprovantes de
despesa com Previdência e FAPI.
Devidamente intimado, os documentos solicitados foram apresentados.
Após análise dos documentos, a Fiscalização apurou IRPF suplementar, relativo
ao ano calendário de 2006, no valor originário de R$ 22.004,46, acrescido de juros de mora no
valor originário de R$ 10.401,50 e multa proporcional no valor de R$ 16.503,34, totalizando o
valor de R$ 48.909,30, conforme auto de infração lavrado em 17/11/2011.
Isso porque: 1) deduziu indevidamente o montante de R$ 4.548,96, relativamente
a dependentes em sua declaração de ajuste anual: Sra. Joana Pereira da Silva (sua mãe); Rafael
Souza Santos e Guilherme Souza (filhos); 2) deduziu indevidamente o montante de R$ 12.433,98
relativamente a despesas médicas de terceiros que pessoas que não são dependentes ou não
podem ser considerados como tal; 3) deduziu indevidamente o montante de R$ 53.537,90
relativamente a pensão judicial aos seguintes beneficiários: Jhean de Melo Souza e Lucas de
Melo Souza (R$ 26.768,95 para cada beneficiário); 4) deduziu indevidamente o montante de R$
9.495,36 relativamente a despesas com instrução em seu nome em nome de supostos
alimentandos.
Da Impugnação
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal; deu início e
delimitou os contornos da lide, foi apresentada pelo Recorrente em 22/12/2011 (e-fls. 83/95),
mediante processo no. 10166.729183/2011-71, em que alegou, em síntese: 1) requereu a redução
da muta em 40% e o parcelamento do valor do tributo em 60 (sessenta) meses em relação aos
itens 1, 3 e 4 do auto de infração; 2) alega que a Fiscalização desconsiderou decisão judicial que
determinou o pagamento de pensão deduzida no IRPF do Recorrente.
Contudo, a defesa foi parcial, eis que o Recorrente questionou apenas questionou
o item 2 do Auto de infração (Dedução indevida de despesas médicas), motivo pelo qual houve
desmembramento do processo, em que restou impugnado o montante de R$ 3.419,35 e não
impugnado o montante de R$ 18.585,11.
O crédito não impugnado foi transferido para o processo no. 10166.729183/2011-
71 para cobrança imediata e a parcela impugnada mantida nos presentes autos.
Cumpre esclarecer que embora o Recorrente tenha indicado o item 2 como parcela
impugnada, na verdade, se referia ao item 3 a respeito da dedução indevida da pensão judicial
homologada judicialmente.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.937 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728133/2011-76

Do Acordão Impugnado
A DRJ/RJ 1 jugou improcedente a Impugnação apresentada pelo Recorrente,
tendo sido determinada a retificação da transferência dos valores para o processo no. 10166-
729183/2011-71, eis que constatado o equívoco do Recorrente ao indicar o item 2 como parcela
impugnada, quando, na verdade, se referia ao item 3, o que foi devidamente apreciado pela
primeira instância do contencioso administrativo.
Do Recurso Voluntário
No recurso voluntário, interposto em 05 de maio de 2015 (e-fls. 130 a 14), o
Recorrente reitera os termos da impugnação quanto a possibilidade de deduzir as despesas com
pensão alimentícia e informa que ajuizou ação judicial de no. 0040456-89.2012.4.01.3400, da 4a
Vara da Justiça Federal do Distrito Federal, tendo apresentado cópia da sentença de parcial
procedência para determinar que a União proceda as deduções da base de cálculo, relativas às
pensões alimentícias pagas para Joana Pereira da Silva, Guilherme Souza, Jhean de Melo Souza
e Lucas de Melo Souza (e-fls. 136/143).
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade. Somente se superado este, passarei ao juízo de mérito, se for o caso.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
Apesar do Recorrente informar que o Recurso Voluntário cumpriu todos os
requisitos de admissibilidade, verifica-se que não atendeu ao pressuposto de admissibilidade
extrínseco relativo a tempestividade.
O art. 33 do Decreto no. 70.235/1972 é expresso no sentido de que o recurso
voluntário deve ser interposto dentro do prazo de 30 dias seguintes à ciência da decisão.
No caso dos autos, a ciência da decisão ocorreu em 1o. De abril de 2015,
conforme aviso de recebimento postal juntado aos autos (e-fls. 127) e não no dia 16 de abril de
2015, como afirma o Recorrente (e-fls. 131). Considerando que os prazos são contínuos,
excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do vencimento, conforme art. 5, do Decreto no.
70.235/1972, o prazo fatal para interposição do Recurso Voluntário se esgotaria no dia
04/05/2015 e não no dia 16 de maio de 2015, como afirma o Recorrente. No caso dos autos, o
recurso voluntário somente foi apresentado em 05/05/2015, portanto, sem dúvida a interposição
ocorreu intempestivamente.
Portanto, sequer é possível conhecer do Recurso Voluntário interposto.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.937 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728133/2011-76

Ademais, conforme se verifica, o próprio Recorrente afirma ter ajuizado ação
perante a Justiça Federal da Subseção Judiciária do Distrito Federal, tendo juntado aos presentes
autos cópia da sentença de parcial procedência (e-fls. 136/143). Embora não tenha trazido aos
autos a cópia da íntegra do referido processo judicial, depreende-se da cópia da referida sentença
que o objeto tratado se refere exatamente as deduções da base de cálculo do IRPF do ano
calendário de 2006, objeto do presente Auto de Infração, tendo sido a ação distribuída em 06 de
setembro de 2012.
Ora, a propositura de ação judicial, com o mesmo objeto do processo
administrativo, importa renúncia às instâncias administrativas, conforme Súmula CARF n°. 1,
cujo inteiro teor segue abaixo transcrito:
“Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria
distinta
da
constante
do
processo
judicial. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Portanto, ainda que superada a questão da intempestividade, também não seria
possível conhecer do Recurso Voluntário interposto.
Desta forma, não há razão a Recorrente.
Conclusão sobre o Recurso Voluntário
Sendo assim, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não tendo
sido demonstrada a interposição dentro do prazo recursal, assim como comprovado o
ajuizamento de ação judicial após o lançamento fiscal, o que importa em renúncia à instância
administrativa, não conheço do recurso voluntário interposto, mantendo-se integralmente a
decisão de 1a instância. Apresento o sintético dispositivo a seguir:
Dispositivo
Ante exposto, voto em não conhecer do Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.937 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728133/2011-76

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital